Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013189-63.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (AGRAVADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986, DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.03.2017. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGADA
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 45, DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXAÇÃO.

COMPENSAÇÃO A SER EFETIVADA NA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora que, ao julgar a Remessa Necessária e a Apelação, deu parcial provimento ao recurso, com a consequente retificação, em parte, da sentença submetida ao reexame, a fim de modular os seus efeitos, assegurando à impetrante o direito de recolher o ICMS sem a inclusão das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) na base de cálculo, até a data da publicação do acórdão representativo da controvérsia.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise de eventual violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, em razão de a decisão ter reconhecido, no âmbito do reexame necessário, o direito da parte impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos, não obstante a interposição de recurso apenas pela Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. A declaração do direito à compensação tributária, quando formulada de modo expresso na petição inicial do mandado de segurança, consubstancia efeito jurídico direto e necessário do reconhecimento da ilegalidade da exigência fiscal, inserindo-se nos limites objetivos da demanda e afastando qualquer alegação de inovação no julgamento.

4.
Nesse contexto
, a explicitação desse direito por ocasião do reexame necessário não importa agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública, por limitar-se à exteriorização de consequência lógica do provimento concedido, razão pela qual não se configura violação à vedação estabelecida na Súmula 45, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento, em reexame necessário, do direito à compensação tributária como decorrência da concessão da segurança em mandado de segurança não configura reformatio in pejus quando o pedido foi formulado na petição inicial e inexiste determinação de restituição imediata".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, 496, 927, III; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 213 e Súmula 45; STJ, REsp n.o 1.171.525/SP, Tema 118; STJ, REsp n.o 1.163.020/RS, Tema 986.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento da Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, deu parcial provimento

ao vertente recurso e, em consequência, retificou em parte a sentença sob reexame, nos seguintes termos (ID. 317639855):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Marcio

Aparecido Guedes, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1013189-63.2016.8.11.0041, impetrado por FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES, em face do ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso
e ao
Secretaria Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT
, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 1731055):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES contra
ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
e do
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT
, objetivando, no mérito, a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD e TUST das faturas de energia elétrica do Impetrante, bem como que a Autoridade Impetrada se abstenha definitivamente de exigir o pagamento do ICMS indevido.

Em breve síntese, o Impetrante assevera ser consumidora de energia elétrica, incidindo sobre este o ICMS.

Aduz que o supramencionado ICMS incide, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST.

Por derradeiro, alega que a incidência do ICMS sobre o TUSD é ilegal, posto inexistir previsão para tal, bem como devido às peculiaridades acerca do consumo da energia elétrica.

Com a inicial, vieram acostados os documentos em anexo.

Liminar deferida em ID. 4734537.

O Impetrado prestou informações em ID. 4904302.

O Ministério Público apresentou sua manifestação em ID. 5017786.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da Administração Pública.

[...]

A Lei no 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei no 12.857/2012. São Paulo: Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

O Impetrante busca a concessão definitiva da segurança com a finalidade de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST.

Ressalto que o ICMS é imposto não cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribua aqueles adquiridos; CF, art. 155, § 2o, I).

Significa dizer que, a não-cumulatividade deveria ser aplicada conjuntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o desenvolvimento nacional.

O fundamento da exigência da TUST adveio do Convênio ICMS no 117/2004, cuja redação original impunha ao consumidor livre e ao autoprodutor que retirasse energia elétrica da rede básica “a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pela conexão e uso dos sistemas de transmissão”, bem como o dever de emitir mensalmente nota fiscal registrando o total pago a distribuidoras no período e procedendo ao destaque do imposto (cláusulas 1a e 3a). O diploma esse alterado pelo Convênio ICMS no 135/2005, que estendeu as obrigações principal e acessória a todos os consumidores conectados à rede básica, aos quais continuou equiparado o autoprodutor que dela retire energia.

Todavia, ante a supremacia da Constituição e a superioridade da lei complementar de normas gerais sobre as leis estaduais e os próprios convênios, é com base nelas que se deve aferir a legitimidade da exigência de ICMS sobre a TUST e a TUSD, tenha ou não havido modificação no substrato normativo estadual, e esteja ou não esta alteração respaldada em disposição convenial.

Aplico, neste ponto, o art. 110 do Código Tributário Nacional:

“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”.

Sob esta ótica, friso ser inconteste que o ICMS incide sobre a energia elétrica, porém não sobre tarifas relativas à estrutura física correlata. Há distinção entre a destinação das rubricas. A base de cálculo do ICMS é formada pelo valor da operação relativa à circulação da mercadoria ou pelo preço do respectivo serviço prestado, hipótese na qual não se enquadra a tarifa de uso do sistema de distribuição nem os encargos de conexão.

Já a tarifa pelo uso do sistema de distribuição não é paga pelo consumo de energia elétrica, mas pela disponibilização das redes de transmissão de energia. Assim, com os encargos de conexão, não se pode admitir que a referida tarifa seja incluída na base de cálculo do ICMS, uma vez que estes não presumem a circulação de mercadorias ou de serviços.

Com efeito, a relevância do fundamento do pedido restou demonstrada de forma satisfatória, porquanto a base de cálculo do ICMS deve se restringir à energia consumida, não abrangendo as tarifas de uso pelo sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica.

Nesta senda, recentemente, o STJ proferiu duas decisões importantes sobre o tema. Na primeira delas, a Segunda Turma foi expressa em afirmar que “o STJ possui entendimento no sentido de que a
Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS
” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1267162/MG. Relator Ministro Herman Benjamin, decisão publicada em 24.8.2012).

Ainda, em perfeita sintonia, a Súmula 166/STJ reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Assim, por evidente, não faz parte da base de cálculo do ICMS a TUSD e/ou a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão).

Esclarecedora, a esse respeito, a análise do E. STJ, quando do julgamento do EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, relatoria do Min. Humberto Martins, posicionamento do qual comungo, “in verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. CONSUMIDOR FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.299.303/SC. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. PRECEDENTES.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de o contribuinte pagar ICMS sobre os valores cobrados pela transmissão e distribuição de energia elétrica, denominados no Estado de Minas Gerais de TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica).

2. Esta Corte firmou orientação, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.299.303-SC, DJe 14/8/2012) que o consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito que tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, e não da concessionária de energia elétrica. Precedentes.

4. A Súmula 166/STJ reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do ICMS a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica).

Precedentes.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa ad causam do consumidor final.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Em assim sendo, a meu ver, o “mandamus” é de inegável concessão.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST, determinando que a Autoridade Impetrada se abstenha definitivamente de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, referente à Unidade Consumidora de n° 6/2508551-5, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1o do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2017.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença deve ser reformada, porquanto se encontra em manifesta dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a qual reconhece a legalidade da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST).

Além disso, sustenta que a fragmentação indevida da base de cálculo, consubstanciada na exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e do Sistema de Transmissão (TUST), configura afronta à legislação tributária vigente e se revela incompatível com a lógica estruturante do setor elétrico brasileiro, notadamente à luz do processo de desverticalização que promoveu a reorganização das atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Assevera, ainda, que todos os custos arcados pelas concessionárias/distribuidoras no fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais, compreendendo, dentre outros, os encargos de conexão, a utilização dos sistemas de transmissão, a aquisição de energia e a operação da rede, constituem elementos indissociáveis e imprescindíveis à circulação da mercadoria ‘energia elétrica’, devendo, por conseguinte, compor a base de cálculo do tributo.

Diante disso, sustenta que as mencionadas tarifas, por representarem custos indispensáveis à efetiva disponibilização da energia elétrica ao consumidor final, devem integrar o valor da operação mercantil para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, inciso I, da Lei Complementar n.o 87/1996, revelando-se legítima e constitucional a exigência tributária correspondente. Assim, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, a parte recorrente, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Seja conhecido e recebido o recurso com efeito suspensivo; e

b)
No mérito, provido
para
reformar a decisão recorrida
, ante a legalidade da cobrança do ICMS sobre o valor total pago pelo contribuinte, nele incluindo a TUSD, o que acarreta na denegação da segurança pleiteada;

c) Se eventualmente for confirmada a r. Sentença monocrática, requer desde já, para efeitos de pré-questionamento, a manifestação expressa desse Tribunal acerca da não aplicabilidade à espécie das normas acima transcritas:
art. 155, §2o, IX, 'b', da Constituição Republicana de 1988; Art. 34, §4o e § 9o do ADCT DA CR/1988; Artigo 19 do Convênio de ICM 66/88; Artigo 6o, §§ 1o e 2o, artigo 9o, § 1o, II da LC no 87/1996; artigos 2o, I, § 4o, 3o, § 8o, I, 6o, § 8o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 e artigos do RICMS/MT citados nas presentes razões.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 1731061, por meio das quais a parte apelada pugna pelo seu não provimento, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Marcio

Aparecido Guedes, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1013189-63.2016.8.11.0041, impetrado por FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES, em face do ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso
e ao
Secretaria Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT
, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem pretendida (ID. 1731055).

Do exame dos autos, observa-se que a parte autora, ora apelada, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES, impetrou mandado de segurança, em
11.08.2016
, mandado de segurança contra ato tido por ilegal, praticado pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO e pelo SECRETARIA ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, consubstanciado na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, relativamente à Unidade Consumidora

n.o 6/2508551-5.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do tributo incidente sobre as mencionadas tarifas, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança, a fim de ver reconhecida a ilegalidade da inclusão da TUSD, da TUST e dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS, com a consequente exclusão desses valores e a compensação dos montantes indevidamente recolhidos. Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença recorrida, proferida na data de 02.10.2017, por meio da qual o juízo de origem concedeu a ordem pleiteada.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, impende consignar que a matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal, por força do recurso voluntário interposto, revela-se substancialmente coincidente com o conteúdo da sentença submetida ao reexame necessário, razão pela qual se impõe a apreciação conjunta da apelação cível e do reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o mandado de segurança configura-se como remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções típicas da Administração Pública.
No que concerne ao mérito
, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores correspondentes às Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) de energia elétrica.

A controvérsia em apreço foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, no âmbito do Tema n.o 986, do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que, em sessão realizada em 13.03.2024, a Primeira Seção daquela Corte firmou orientação jurisprudencial unânime no sentido de que ambas as tarifas integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável tanto aos consumidores livres quanto aos cativos, desde que tais valores sejam lançados na fatura do consumidor final.

O relator, Ministro Herman Benjamin, fundamentou o entendimento na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, asseverando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento do serviço. Com base nesse raciocínio, concluiu que os custos relativos à transmissão e à distribuição integram o valor da operação e, por conseguinte, devem compor a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1.o, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar n.o 87/1996.

Ressaltou, ainda, que embora a Lei Complementar n.o 194/2022, tenha alterado o art. 3.o da referida norma para excluir, de forma expressa, os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, a eficácia desse dispositivo encontra-se suspensa por medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7195, em razão de possível invasão da competência tributária dos Estados pela União.

Diante da alteração da orientação jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça promoveu a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema n.o 986, com o escopo de resguardar a segurança jurídica, determinando a manutenção dos efeitos das decisões liminares anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até 27.03.2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.o 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Desse modo, os contribuintes amparados por decisões liminares proferidas até a referida data poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) em sua base de cálculo, até a publicação do acórdão representativo da controvérsia no Tema n.o 986. Nesse sentido, tem-se firmado a jurisprudência deste Sodalício, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. (N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Conforme se depreende dos precedentes colacionados, está consolidado o entendimento deste Tribunal no sentido de que, nas hipóteses em que a medida liminar foi concedida antes de 27 de março de 2017, aplica-se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 986. Referida modulação tem por escopo resguardar situações jurídicas consolidadas sob a égide da orientação então vigente, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, desde que preenchidos os requisitos expressamente definidos, como se verifica na espécie.

Dessa forma, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em
11 de agosto de 2016
, assim como que a liminar foi deferida em
15 de agosto de 2016
e, posteriormente, confirmada no dia
02 de outubro de 201
7, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão pela Corte Superior, na data de
29 de maio de 2024
, impõe-se o reconhecimento da incidência da modulação de efeitos, assegurando à parte impetrante o direito de manter a sistemática de recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST até a data de publicação do acórdão paradigma.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de compensação de valores, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 213, consolidou o entendimento de que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. Nessa mesma linha, no julgamento dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos, relativos ao Tema n.o 118, aquela Corte Superior, delineou as hipóteses em que se admite a compensação tributária pela via mandamental, bastando a demonstração de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, consoante se infere do julgado que segue transcrito

““(...) Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. (...)” (STJ, Primeira Seção, REsp n.o 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019)”.

Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça admite, em mandado de segurança, a declaração do direito à compensação tributária quando demonstrada a condição de credor do contribuinte, limitando-se, contudo, a autorizar que o respectivo requerimento seja formulado na esfera administrativa, observadas as regras estabelecidas no regulamento do órgão competente, nos termos do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, com redação conferida pela Lei Complementar n.o 104, de 10 de janeiro de 2001.

Dessa maneira, revela-se necessário
o reconhecimento do direito da parte impetrante à compensação dos valores efetivamente pagos e não alcançados pela prescrição
, a ser efetivada
no âmbito administrativo próprio, em estrita observância às normas previstas no regulamento interno do órgão competente
, porquanto não compete ao Poder Judiciário conjecturar sobre o procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso.

Dessarte, impõe-se a parcial retificação da sentença concessiva da ordem, bem como o parcial provimento do recurso, a fim de modular os efeitos no interregno compreendido entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão representativo da controvérsia, reconhecendo-se, ainda, o direito da parte impetrante à compensação dos valores recolhidos. Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, bem como, em reexame necessário,
RETIFICO
parcialmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de modular seus efeitos e declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos, nos termos acima expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
em síntese, que, a seu ver, a decisão supratranscrita
incorreu em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, na medida em que
ampliou indevidamente a condenação imposta ao Estado
, ao
reconhecer, de ofício, o direito da parte impetrante à compensação dos valores adimplidos
, providência que
extrapolaria os limites da insurgência submetida à apreciação judicial
, por
não constituir objeto de recurso interposto pela própria beneficiária da medida
.

Sustenta que, em sede de reexame necessário, revela-se inviável o agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, porquanto a remessa obrigatória possui natureza de proteção ao erário, não se destinando à ampliação da condenação para abarcar providência não concedida originariamente, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n.o 45, do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, assevera que a decisão deve ser reformada, a fim de afastar o reconhecimento do direito à compensação.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que Vossa Excelência se retrate da decisão monocrática (art. 1.021, § 2o, do CPC), afastando-se a declaração de direito à
compensação dos valores pagos, mantida a modulação de efeitos tal como fixada
, de modo a adequar a decisão tanto ao Tema 986/STJ quanto à vedação de reformatio in pejus (Súmula 45/STJ);

b) subsidiariamente, caso não haja retratação, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente, com o consequente provimento pelo colegiado, a fim de restringir a condenação apenas à ordem inibitória para abstenção da cobrança de ICMS sobre TUSD/TUST no período alcançado pela modulação do Tema 986/STJ,
preservando-se a modulação já

estabelecida e afastando-se expressamente a declaração de direito à compensação tributária
, por inexistência de indébito e por violação à Súmula 45/STJ;

(...)”.

Por sua vez, a parte recorrida, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento da Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, deu parcial provimento

ao vertente recurso e, em consequência, retificou em parte a sentença sob reexame (ID. 317639855).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Nessa perspectiva, uma vez demonstrado o atendimento aos pressupostos de admissibilidade delineados na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, para que a controvérsia nele deduzida seja oportunamente apreciada pelo órgão colegiado competente.

Superada essa etapa, passa-se à análise do agravo interno interposto pela parte agravante, que sustenta, em síntese, ter a decisão ampliado indevidamente a condenação imposta ao Estado, ao reconhecer o direito da parte impetrante à compensação dos valores adimplidos, providência que extrapolaria os limites da insurgência submetida à apreciação judicial, por não constituir objeto de recurso.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, na petição inicial do mandado de segurança, o impetrante formulou, de maneira expressa, pedido de declaração de ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), cumulando-o com a pretensão de compensação dos valores indevidamente recolhidos, de modo que tal providência integrou o objeto da demanda desde a sua propositura.

Desse modo
, ao conceder a segurança, o Juízo
reconheceu, como consequência lógica
, o
direito à compensação dos valores pagos a maior
, porquanto a
declaração de inexigibilidade do tributo enseja, de forma imediata, a repetição do indébito
.
Por conseguinte
, revela-se
desnecessário pronunciamento autônomo acerca da pretensão acessória
, já
abrangida pelo alcance da ordem concedida
.

Nesse contexto
, a decisão agravada, ao
consignar expressamente o direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos
,
não introduziu inovação na lide
, tampouco
implicou agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública
,
limitando-se a reconhecer efeito jurídico direto e necessário da declaração de ilegalidade da exigência tributária
.

Ressalte-se, por oportuno
, que o
pronunciamento monocrático não determinou a compensação imediata
, sequer
fixou valores a serem restituídos
,
tendo-se limitado a declarar o direito à compensação
, a ser
efetivada na via administrativa
,
nos termos do regulamento do órgão competente
,
em conformidade com o art. 170-A, do Código Tributário Nacional
.

Diante disso,
não se verifica a ocorrência de
reformatio in pejus
, vedada pela
Súmula n.o 45 do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que a
decisão agravada apenas explicitou consequência jurídica inerente ao provimento da ordem
,
sem ampliar os limites da condenação
nem
alterar a situação jurídica do ente público em desffavor de seus interesses
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça mantém orientação pacífica no sentido de que, reconhecida a ilegalidade da exação em mandado de segurança, admite-se a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, por se tratar de consequência jurídica lógica da invalidação da cobrança, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES: 01) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONSTATADO – 02) SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 986 DO STJ NÃO APLICAVEL AO CASO – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA – VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO (SÚMULA 213 DO STJ ) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema n.o 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placa solar.

É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

A cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação e/ou restituição tributária (STJ, Súmula 213).

Direito líquido e certo da Impetrante violado.

Sentença ratificada.

(N.U 1016967-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM FACE DO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - COBRANÇA EVIDENCIADA –
MANDADO DE SEGURANÇA – VIA ADEQUADA PARA DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
DENEGAÇ,ÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando se tratar de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.

2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(N.U 1044189-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)”.

Os referidos julgados, portanto, corroboram a orientação firmada neste Sodalício no sentido de que a declaração judicial da ilegalidade da cobrança tributária, em mandado de segurança, autoriza o reconhecimento do direito à compensação, sem importar em determinação imediata de restituição ou em quantificação do indébito, cuja concretização permanece condicionada à via administrativa.

Nesse contexto, afigura-se aplicável o disposto no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Tribunal apreciar todas as questões suscitadas e debatidas no processo, ainda que não tenham sido expressamente enfrentadas, desde que vinculadas ao capítulo impugnado, o que reforça a legitimidade do exame da matéria nos limites em que foi posta em discussão.

Em razão disso, conclui-se que a decisão monocrática não incorreu em qualquer vício, tendo observado, de forma estrita, os limites objetivos da demanda e do recurso, ao apenas explicitar consequência jurídica inerente ao reconhecimento da ilegalidade da exação, matéria amplamente suscitada e debatida nos autos, motivo pelo qual não merece acolhida a insurgência veiculada no agravo interno.

Diante desse cenário, as razões expendidas no presente recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, porquanto não trazem elemento novo ou circunstância capaz de alterar o entendimento anteriormente adotado, impondo-se, assim, a manutenção do decisum por seus próprios e adequados fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026